Tribunal: TCU
Processo: 000.161/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 2010028, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "NAPUREZA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM REGIÕES MARINHAS E COSTEIRAS", visando promover a divulgação das Ciências Marinhas para os jovens nas comunidades através de visitas de campo, sensibilizando da importância da preservação dos ecossistemas e contribuir com a formação acadêmica dos estudantes envolvidos. (no da TCE no sistema: 1198/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 7560/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Associação Científica de Estudos Agrários e dos Srs. Alexandre Holanda Sampaio, Luiz Antônio Maciel de Paula, Fernando Felipe Ferreyra Hernandez e Jesualdo Pereira Farias, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 2010028, que tinha por objeto a execução de pesquisa intitulada "Napureza - Educação Ambiental em Regiões Marinhas e Costeiras"; Considerando que o crime de apropriação indébita ocorrido na Associação Cearense de Estudos impossibilitou a apresentação de documentos pelos responsáveis e, consequentemente, a comprovação da regularidade da gestão dos recursos do convênio, caso esse que se enquadra nos requisitos para o trancamento das contas por serem consideradas iliquidáveis, conforme previsto nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/92; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 211, § 1o, e 143, inciso I, alínea "a", do RI/TCU, em considerar iliquidáveis as presentes contas e ordenar o seu trancamento, nos termos dos pareceres uniformes da unidade técnica e do MP/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.161/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associação Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Fernando Felipe Ferreyra Hernandez (XXX.324.943-XX); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Luiz Antônio Maciel de Paula (XXX.415.123-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Alexandre Holanda Sampaio; Carla Albuquerque Marques (15.650/OAB-CE), representando Jesualdo Pereira Farias; Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula, representando Luiz Antônio Maciel de Paula; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Fernando Felipe Ferreyra Hernandez; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Associação Cientifica de Estudos Agrários. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.